Tribunal: TJES
Processo: 5001043-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: CARLOS MAGNO SILVA DA CRUZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001043-75.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A e ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
: CARLOS MAGNO SILVA DA CRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR EM LOJA FÍSICA. A CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DO APARELHO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1. A parte autora alega ter adquirido aparelho celular em loja física da Vivo (Telefônica Brasil S.A.), com parcelamento em 12 (doze) vezes de R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos), além de contratar plano de telefonia móvel no valor mensal de R$ 47,33 (quarenta e sete reais e trinta e três centavos). Aduz que efetuava pagamentos mensais diretamente na loja da Vivo, crendo quitar tanto as parcelas do aparelho quanto as mensalidades do plano. Contudo, afirma ter sido surpreendida com a informação de que os valores pagos na loja cobriam exclusivamente o plano de telefonia, sendo as cobranças referentes ao aparelho celular direcionadas a um cartão de crédito emitido pelo Banco Itaú, cuja contratação a parte autora nega. Assim, pugna pelo cancelamento do cartão de crédito e das cobranças a ele vinculadas, bem como pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, razão pela qual ambos os requeridos interpuseram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito para financiamento do aparelho celular adquirido na loja da operadora; (ii) verificar a configuração de dano moral decorrente da cobrança indevida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, a Recorrente Telefonica Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por se enquadrar na condição de fornecedor dos produtos adquiridos pelo consumidor, nos moldes do artigo 3° do CDC. Repilo a preliminar.

5. No mérito, mantêm-se as fundamentações consignadas pelo magistrado sentenciante, vez que os Recorrentes não se desincumbiram do ônus comprovar regularidade da contratação do plástico contestados pelo Recorrido, nos moldes do Art. 373, inciso II do CPC c/c Art. 6º, inciso VIII do CDC. No detalhe, verifica-se que os Réus não apresentaram qualquer documento que atestasse a adesão do Autor ao crédito, com apresentação dos respectivos contratos assinados ou qualquer outro mecanismo com sistema de autenticação digital válido.

6. No mais, pela ausência da prova de irregularidade, não há se falar na cobrança dos débitos ali inseridos.

7. O dano moral restou devidamente configurado, ante a violação aos direitos da personalidade do Autor, bem como entendo que o quantum indenizatório arbitrado encontra-se em patamar adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando, portanto, qualquer minoração.

IV - DISPOSITIVO

8. Ambos os Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)